Tribunal: TJMT
Processo: 1014404-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014404-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALISON TORRES SOUZA - CPF: 073.764.885-61 (AGRAVANTE), IVAN CARLOS SILVA MACHADO - CPF: 025.831.115-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - PEDIDO
PREJUDICADO
– AGRAVANTE
PROGREDIDO
PARA O SEMIABERTO - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - RECURSO
PREJUDICADO
.

Verificou-se que, durante a tramitação do recurso, o exame criminológico foi realizado e o
agravante
foi
progredido
ao regime semiaberto, esvaziando as discussões sobre os requisitos para progressão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução, interposto por Thalison Torres Souza, nos moldes do artigo 197, da Lei nº 7.210/84, contra a decisão da 2º Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do Executivo de Pena nº 2000006-48.2023.8.11.0013 indeferiu a progressão de regime do agravante, condicionando a análise do pedido a realização de exame criminológico.(Id.216417150)

Sustenta que os requisitos objetivo e subjetivo estão devidamente comprovados nos autos, motivo pelo qual pede a dispensa do exame criminológico e a consequente progressão do agravante ao regime semiaberto.(Id.21641199)

Em sede de contrarrazões, a defesa refutou as pretensões do agravante requerendo pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada. (Id.216417154)

Em juízo de retratação, o MM. juízo manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id.216417157)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 224868169)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por Thalison Torres Souza, contra a decisão da 2º Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conhece-se do recurso.

Insurge-se a defesa contra a decisão que indeferiu a progressão de regime, determinando a realização de exame criminológico, para posterior análise do benefício.

Ocorre que, em consultas, constatei que o exame criminológico foi realizado constante do Mov.89 do Executivo de Pena nº 2000006-48.2023.8.11.0013 e

sobreveio aos autos a decisão que concedeu ao agravante o benefício da progressão para o regime semiaberto no Mov.100 do referido PEP, que transcrevo:

“Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020), verbis: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 05/03/2024, preenchendo com isso o critério objetivo . Lado outro, o laudo psiquiátrico possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido , também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) THALISON TORRES SOUZA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente. Fixo as seguintes regras: I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente ; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 02/08/2024, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.”

Nesse contexto, alterada substancialmente a situação fática da execução penal do agravante, torna-se prejudicada a análise do mérito do recurso realizado em condições diversas, em virtude da patente perda do objeto.

Cito a seguinte jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - PEDIDO PREJUDICADO - REGIME PROGREDIDO PARA O SEMIABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO AGRAVANTE - RECURSO PREJUDICADO. Julga-se prejudicado o recurso, eis que alterada substancialmente a situação fática do agravante.” (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.470449-0/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 16/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)

Sendo assim, considerando que a situação fática do cumprimento da pena que ensejou a irresignação do agravante não mais existe, prejudicado está o julgamento deste recurso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 51, inciso 1-B, do RITJMT (Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), julgo
prejudicado
o presente Recurso.

Comunicações

e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025